Tribunal: TJSP
Processo: 1003935-26.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Seguradora condenada a indenizar terceiro (autor) nos limites da apólice, em razão de acidente causado por segurado (réu) que estava embriagado. Acórdão que não comporta reparo no ponto. É dotada de ineficácia pereante terceiros a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito ter ocorrido

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Seguradora condenada a indenizar terceiro (autor) nos limites da apólice, em razão de acidente causado por segurado (réu) que estava embriagado. Acórdão que não comporta reparo no ponto. É dotada de ineficácia pereante terceiros a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito ter ocorrido em razão da embriaguez do segurado, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. Consagração da cláusula geral da função social do contrato (art. 421 do CC/2002), que reduz o alcance da autonomia privada, reforça a conservação dos contratos e mitiga o princípio da relatividade dos contratos. Precedente do STJ e desta Colenda Câmara. Honorários que devem incidir sobre o valor a que sucumbiu a seguradora, todavia.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.